Tribunal: TJES
Processo: 5005709-64.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005709-64.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: GERUZA DE SOUZA TEIXEIRA CORTES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
STADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005709-64.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
GERUZA DE SOUZA TEIXEIRA CORTES

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DEVIDAMENTE ASSINADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que o banco requerido estava realizando descontos indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência de um contrato de cartão de crédito consignado, o qual alega desconhecer
.

Em sede de contestação, a requerida suscitou preliminar de incompetência do juizado pela necessidade de produção de perícia técnica e também prescrição, no mérito sustentou a legalidade do contrato e que todas as informações foram devidamente passadas para a autora.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais e condenou a requerida a suspender as cobranças e restituir a autora no valor de R$ 1.733,60 (mil setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos)

Nas razões recursais, o réu, no ID 4399341, preliminarmente, a ocorrência de decadência. No mérito,

alega a legalidade do contrato diante da assinatura no contrato e o envio das faturas à autora.

Quanto à alegação de decadência, rejeito-a, considerando tratar-se de prestações mensais.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas devem prosperar.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e a Recorrida, de ID 4399303, devidamente assinado. Constam ainda nos autos diversas faturas colacionadas junto a contestação, desta forma é possível verificar que a autora tinha conhecimento dos descontos pela assinatura no contrato e pelo recebimento das faturas.

Neste sentido, entendo que a parte autora possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que no contrato assinado estava expressa a autorização.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. 1. RECURSO DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE VERSA SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO ASSINADO E SAQUE NO CARTÃO DISPONIBILIZADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AUSENTE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC, RESSALVADA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE ( CPC. ART. 98, § 3º).APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0056166-57.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00561665720218160014 Londrina 0056166-57.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 20/03/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

Sendo assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, já
que agiu em exercício regular de direito,
e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato mostra-se válido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)